Tribunal: TJPA
Processo: 0809181-36.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809181-36.2022.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INÍCIO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. ART. 16 DA 6.830/80 (LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - LEF). APLICAÇÃO PRIMÁRIA DA REFERIDA LEI E DE FORMA SUBSIDIÁRIA O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CONFORME ART. 1 DA LEF. APLICAÇÃO DO TEMA 131 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). NECESSIDADE DE TERMO DE PENHORA E A INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INICIAR A CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o Banco alega que está sendo cobrado na Execução Fiscal nº 0812209-46.2021.8.14.0040 pelo Município de Parauapebas na mesma Vara de Justiça para fazer a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) do exercício de 2021, correspondente ao valor de R$ 672.630,78 (seiscentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta reais, setenta e oito centavos), contido na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 000221 / 2021.

Contudo, sumariamente o Juízo não apreciou a exordial por entender ser intempestivo os Embargos à Execução, sendo isto anulado em fase de recurso.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs recurso de Agravo Interno para levar o decisum à Colenda Turma e em suas razões recursais pugna a existência da certidão de intempestividade (ID 70719221) dos Embargos opostos pelo Banco, bem como o Termo de Penhora é meramente formalidade quando houver o depósito da garantia em data anterior, o que ocorreu em 03/01/2022.

Em apreciação das razões recursais estas não merecem prosperar, visto que o procedimento de Execução Fiscal é específico e regido pela Lei de Execução
a priori
, sendo utilizado de forma subsidiária o Código de Processo Civil (CPC). Neste sentido, o art. 16 e seus incisos descrevem as hipóteses de início de contagem para oposição de Embargos de Execução.

Mesmo assim, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) possui Tema Repetitivo 131 no qual confirma que precisa ter a redução a termo da garantia em Juízo para que comece a fluir o prazo dos Embargos à Execução Fiscal.

Compulsando os autos, observo que fora feito no ID 66117918 dos autos principais a certificação do depósito no dia 15/06/2022, mas não constando a intimação do Executado sobre isto. Mesmo assim, os Embargos à Execução Fiscal foram opostos no dia 23/06/2022.

Mesmo havendo certidão de intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, esta precisa detalhar quando foi feito o Termo de Penhora dos Valores juntamente com a intimação do Executado para que este exerça seu direito de defesa através do procedimento correto.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que deu provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
oposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra o agravante.

Em síntese da demanda, o Banco alega que está sendo cobrado na Execução Fiscal nº 0812209-46.2021.8.14.0040 pelo Município de Parauapebas na mesma Vara de Justiça para fazer a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) do exercício de 2021, correspondente ao valor de R$ 672.630,78 (seiscentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta reais, setenta e oito centavos), contido na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 000221 / 2021.

Assim, o embargante argumentou que haveria nulidade na CDA em razão da ausência de elementos mínimos que permitissem a cobrança do tributo, a inexigibilidade do mesmo e a inexistência do fato gerador que causou a incidência do ISSQN sobre as receitas apresentadas na exordial.

Diante disso, informou a tempestividade de sua defesa que deveria começar a contar a partir da data de intimação do termo de depósito em garantia.

Contudo, o Juízo em apreciação sumária extinguiu o feito sem a resolução do mérito, visto que vislumbrou que os Embargos à Execução foram opostos intempestivamente.

Em razão disto, o Embargante interpôs Apelação alegando que deveria haver, necessariamente, a sua intimação para o exercício do direito de Defesa. Dessa forma, precisa-se que haja a formalização do termo de penhora para que ocorra a contagem do prazo de 30 dias para apresentação de sua defesa para oposição de Embargos à Execução.

Em contrarrazões ao recurso, o Município de Parauapebas, manifestou-se informando que o início da contagem de prazo para apresentação de Embargos à Execução é da data do depósito.

Neste sentido, o apelado explica que a garantia fora aceita em 01/02/2022, por conta disto, o prazo para embargar seria finalizado no dia 21/03/2022, mas somente fora oposto Embargos à Execução no dia a partir da formalização do Termo 23/06/2022.

Instado a se manifestar, o Ministério Público concordou com os argumentos apresentados pelo apelante e recomendou o provimento do recurso para que a sentença do Juízo
a quo
fosse reformada.

Em Decisão Monocrática proferida pela relatora competente, esta apreciou o recurso e determinou o provimento para anular a sentença, em razão do início da contagem do prazo para oposição de Embargos à Execução se inicia a partir da formalização do termo de penhora.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs recurso de Agravo Interno para levar o
decisum
à Colenda Turma e em suas razões recursais pugna a existência da certidão de intempestividade (ID 70719221) dos Embargos opostos pelo Banco, bem como o Termo de Penhora é meramente formalidade quando houver o depósito da garantia em data anterior, o que ocorreu em 03/01/2022.

Após devidamente intimado, o Banco apresentou contrarrazões ao recurso impugnando todos os argumentos feitos no recurso e pugnou pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

Súmula 568/STJ: o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código De Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no regimento interno do tribunal, nos termos do inciso viii do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “D”, do Regimento Interno Do Tribunal De Justiça Do Estado Do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso. dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC C/C art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre o termo inicial para oposição de Embargos à Execução Fiscal.

Em Embargos à Execução Fiscal quando a garantia é prestada na modalidade da penhora, a partir da intimação do ato de constrição judicial (art. 16, III) não se aplicam, em caráter subsidiário, as disposições do Código de Processo Civil, dada a existência de regra própria, conforme Art. 1 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF):

Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias
será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil
.

Tratando-se de Embargos à Execução Fiscal, tem-se que serão oferecidos, nos termos do Art. 16 da Lei De Execução Fiscal (LEF), no prazo de 30 dias, contados:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I – do depósito;

II – da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III – da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.

Ainda, §1º do Art. 16 da LEF é categórico em dizer que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução, a qual se dará por depósito em dinheiro, oferecimento de fiança bancária, seguro garantia ou nomeação de bens à penhora.

Mesmo que conste que o prazo para oposição da Defesa do Executado iniciará na data do depósito, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) possui o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 131 que o prazo para oposição de Embargos à Execução Fiscal tem início a partir da efetiva intimação da penhora, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TERMO A QUO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE PENHORA. JUNTADA DO MANDADO. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1. Não há nulidade no julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda.

2. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

3. O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.112.416/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/5/2009, DJe de 9/9/2009) (grifo nosso)

Logo, prevalece o Entendimento que a partir do efetivo depósito em garantia pelo devedor, este precisa ser formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização.

Compulsando os autos, observo que há certidão no ID 12500400 (dos referidos autos) e 70719221 (nos autos da execução fiscal) informando a intempestividade dos Embargos, em razão do valor ter sido depositado no dia 03//01/2022 e os Embargos opostos em 23/06/2022.

Porém, a Certidão de ID 66117918 dos autos principais consta a certificação da garantia em Juízo no dia 15/06/2022, mas sem a intimação do Executado sobre isto. Logo, os Embargos à Execução estavam tempestivos quando opostos.

Esse entendimento continua a ser aplicado de forma pacífica pelo STJ, como se pode ver em decisões recentes daquela Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravada em face de decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, a qual considerou válida a intimação dos executados sobre a penhora na pessoa do procurador constituído. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento.

III. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que, na execução fiscal, para que o devedor reste efetivamente intimado da penhora, faz-se necessária sua intimação pessoal, devendo constar expressamente no mandato a advertência concernente ao prazo para o oferecimento dos Embargos à Execução. Nesse sentido: STJ, REsp 1.936.507/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2022; AgRg no REsp 1.201.056/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/09/2011; AgRg no REsp 1.085.967/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2009.

IV. Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu parcial provimento ao Recurso Especial da parte autora, a fim de determinar que seja intimada pessoalmente da penhora, oportunizando-se a oposição dos Embargos à Execução Fiscal.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.072.899/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) (grifo nosso)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA PENHORA MEDIANTE PUBLICAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

I - Na origem, o Juízo de primeira instância extinguiu os embargos à execução fiscal, em razão da intempestividade. O Tribunal de origem manteve a sentença, sob o fundamento de que a exigência de intimação pessoal do executado - para fins do termo inicial do prazo para a oposição dos embargos à execução fiscal - é dispensada, quando o executado possuir advogado constituído nos autos.

II - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária a sua intimação pessoal. A ciência acerca da penhora realizada, mesmo quando constituído advogado nos autos, não se confunde com o ato formal de intimação pessoal dessa constrição patrimonial. O fundamento desse entendimento é não obstaculizar indevidamente o exercício do direito de defesa pelo executado, que, via de regra, já garantiu a execução. Precedentes citados: AgRg no REsp 1085967/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/4/2009; RMS 32.925/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 19/9/2011; e AgRg no REsp 1201056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/9/2011.

III - Recurso especial provido, para determinar que a parte recorrente seja intimada pessoalmente da penhora, oportunizando-se a oposição dos embargos à execução fiscal.

(REsp n. 1.936.507/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já se manifestou, senão vejamos:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA. INTIMAÇÃO DA EMPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal, por serem intempestivos;

A norma do art. 16 , I , da Lei 6.830 /80, apesar de prevê que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, o entendimento firmado no STJ é no sentido de que o prazo para interposição dos Embargos conta-se da intimação do depósito, mesmo nos casos em que o executado efetua depósito em dinheiro;

No caso fora realizado o depósito bancário. No entanto, ausente o termo de penhora e intimação do devedor;

Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807521-77.2021.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/07/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO PARA FINS DE GARANTIA E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO A SEREM OPOSTOS PELA EXECUTADA. SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO. CONTAGEM ERRÔNEA DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA ACEITAÇÃO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES DO STJ. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Discute-se nos autos sobre qual seria o termo inicial para ajuizamento de embargos à execução fiscal em que há apresentação de fiança bancária para fins de garantia.

2 - Embora o art. 16, da LEF disponha que o prazo se iniciará na data do depósito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que "não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 dispõe que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização. Precedentes do STJ.

3 – Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013887-52.2012.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/03/2022) (grifo nosso)

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida pela relatora competente, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/09/2024